Tribunal: TJMT
Processo: 1079862-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079862-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO ACINDINO DE OLIVEIRA - CPF: 109.271.071-04 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL INDEVIDO. IMPLEMENTAÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 474/2019. PAGAMENTO RETROTATIVO EFETUADO ADMNISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No presente caso, o Recorrente visa à reforma da sentença, sob o argumento de que não foram corrigidos corretamente os valores implementados pelo Município, pois a Lei 474/2019 determina que a correção deve ser sobre o salário base.

2.

Em contrapartida, o Município requer a manutenção da sentença, sob a justificativa de que não há que falar em defasagem salarial, pois o Município de
Cuiabá
implementou o
reajuste
previsto na Lei Complementar 474/2019, conforme fichas financeiras apresentadas nos autos.

3.

No caso em análise, destaco que não há como acolher a pretensão recursal do Autor, uma vez que restou comprovado nos autos que o Recorrente recebe sua remuneração, conforme implementado pela Lei Complementar no 474/2019, passando a receber a remuneração de acordo com o previsto nas tabelas auxiliares do dispositivo legal correspondente ao seu cargo, nível e classe.

4.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
JOAO ACINDINO DE OLIVEIRA
, em face de sentença que julgou improcedente à pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

No presente caso, o Recorrente visa à reforma da sentença, sob o argumento de que não foram corrigidos corretamente os valores implementados pelo Município, pois a Lei 474/2019 determina que a correção deve ser sobre o salário base. Aduz que foi equivocado o reconhecimento da preliminar de prescrição, tendo em vista que a ação foi distribuída em 27/12/2023 e os valores pleiteados são a partir de maio de 2020, portanto, não ocorreu a prescrição.

Em contrapartida, o Município requer a manutenção da sentença, sob a justificativa de que não há que falar em defasagem salarial, pois o Município de
Cuiabá
implementou o
reajuste
previsto na Lei Complementar 474/2019, conforme fichas financeiras apresentadas nos autos.

Infere-se que o recorrente é servidor público municipal exercendo o cargo de auxiliar municipal, de nível fundamental, classe C, e para esse cargo o anexo III da Lei Complementar 747/2019, prevê o pagamento de remuneração a parti de janeiro/2020, no valor de R$ 2.645,00.

Verifica-se que o recorrente, passou a receber o valor de R$ 2.645,00 em maio/2020, conforme de infere na ficha financeira juntada ao ID 233769789, o que inclusive restou reconhecido pelo autor em sua inicial, logo as verbas recebidas a partir de maio/2020, foram recebidas de modo integral, não havendo em que se falar de diferença salarial.

Quanto as verbas recebidas de janeiro/2020 a abril/2020, foram no importe de R$ 2.206,98, quando já deviam ser pagar no valor de R$ 2.645,00, porém a diferença dos valores foi adimplido administrativamente a partir de janeiro/2022 a março/2022, tudo conforme a ficha financeira juntada ao ID 233769789.

Assim, qualquer diferença que o recorrente teria direito a receber foi adimplida administrativamente, não havendo qualquer valor a ser pago pelo recorrido.

No caso em análise, destaco que não há como acolher a pretensão recursal do Autor, uma vez que restou comprovado nos autos que o Recorrente recebe sua remuneração, conforme implementado pela Lei Complementar no 474/2019, passando a receber a remuneração de acordo com o previsto nas tabelas auxiliares do dispositivo legal correspondente ao seu cargo, nível e classe.

A respeito da matéria discutida, eis decisão recente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO –
REAJUSTE
SALARIAL – SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL
– LEI COMPLEMENTAR No 474/2019 – CONFORMIDADE COM OS VALORES ESTABELECIDOS – PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1079329-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)
7. Quanto à prescrição reconhecida à sentença, conforme os pleitos iniciais, o Reclamante requer a implementação do
reajuste
salarial a partir do mês de maio de 2020, portanto, o reconhecimento da prescrição de verbas anteriores a 29/12/2018, não acarreta em nenhum prejuízo ao autor.
8. Ademais, já é consolidado o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, aumentar ou estabelecer novos critérios de vencimentos, uma vez que não possui função legislativa. Tal fundamentação esta exposta na Súmula 339 do STF, bem como na jurisprudência do Tribunal Superior, in verbis: “Súmula 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por JOAO ACINDINO DE OLIVEIRA ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024